Tribunal: CARF
Processo: 11065.721777/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA DE CONSULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXCEÇÃO. SELO CARTORÁRIO. CONVENÇÃO DA APOSTILA. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
A consularização de documentos é formalidade expressamente exigida pelo § 2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95, como condição para a compensação do imposto pago no exterior; exceção se faz aos documentos provenientes de países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros, ou Convenção da Apostila, objeto do Decreto n. 8.660/2016, tendo em vista o disposto no art. 98 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721777/2016-49
ACÓRDÃO
1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAURUS ARMAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA DE CONSULARIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS. EXCEÇÃO. SELO CARTORÁRIO. CONVENÇÃO DA APOSTILA.
DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
A consularização de documentos é formalidade expressamente exigida
pelo § 2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95, como condição para a
compensação do imposto pago no exterior; exceção se faz aos
documentos provenientes de países signatários da Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos
Estrangeiros, ou "Convenção da Apostila", objeto do Decreto n.
8.660/2016, tendo em vista o disposto no art. 98 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à apreciação da documentação
comprobatória apresentada e determinar o encaminhamento dos autos à Unidade de origem da
Receita Federal do Brasil para que seja prolatado Despacho Decisório complementar com análise
do mérito do pedido, retomando-se o rito processual a partir daí.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
2
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 326-341) interposto por TAURUS ARMAS S.A. em
face do Acórdão n. 06-61.130 - 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela recorrente, em face do Despacho Decisório n. 0307/2016 -
DRF/Novo
Hamburgo
(fl.
290-301),
que
indeferiu
o
Pedido
de
Restituição
n.
02250.77203.150512.1.6.03-3333, lastreado em suposto crédito de saldo negativo de CSLL,
apurado no ano-calendário de 2010.
O referido crédito teve tratamento manual pela DRF de Novo Hamburgo, que
decidiu pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo interessado no referido
PerDcomp n. 02250.77203.150512.1.6.03-3333 e, por conseguinte, pela não homologação das
compensações declaradas nas Dcomps vinculadas ao crédito em comento.
Conforme Despacho Decisório, o indeferimento do saldo negativo indicado no
PER/DCOMP decorreu do não reconhecimento dos pagamentos de IR no exterior no processo
11065.721776/2016-02, o que resultou na não confirmação dos valores informados para deduzir a
CSLL devida, nos termos do art. 15 da SRF no 213, de 2002; ainda, por meio do referido despacho
decisório, foi determinado à contribuinte que “[...] recolha o valor de R$ 59.475,48 (cinquenta e
nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a título de CSLL, relativa
ao Ano-Calendário de 2010.”
Cientificado, em 11/07/2016 (fls. 215), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alegou que eventual constituição do crédito tributário deveria ser feita
por meio de lançamento de ofício (arts. 142 e 149, V, do Código Tributário Nacional), jamais por
meio de intimação de “lançamento em despacho decisório”, instrumento inapto para tanto.
Ademais, sustenta “[...] já ter ocorrido a decadência do poder-dever do Fisco
constituir os créditos tributários relativos à renda auferida pela Manifestante durante o Ano-
Calendário de 2010”, de modo que, “[...] mesmo que possível fosse constituir tais créditos por meio
de despacho decisório, tal possibilidade não mais subsistiria quando da notificação do Despacho
Decisório 0307/2016, ocorrida em 11 de Julho de 2016”.
Pede que seja reformado o despacho decisório na parte em que ordena à
contribuinte, ora recorrente, o pagamento do valor de R$ 59.475,48 (cinquenta e nove mil
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
3
quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que seria devido a título de CSLL,
relativo ao Ano-Calendário de 2010, ante a ocorrência da decadência para o lançamento.
Subsidiariamente, acaso superada a decadência arguida, que seja reconhecida a
prescrição para a cobrança de tais valores, declarados na DIPJ 2011 da contribuinte, e não cobrado
no quinquênio legal, extinguindo-se o crédito tributário na forma dos arts. 174 e 156, V, do CTN.
Sustenta também que faz jus à compensação dos créditos decorrentes do
pagamento de imposto no exterior; diz que, conforme provado ao longo do seu requerimento, a
empresa Taurus Holdings, Inc., subsidiária integral da ora recorrente – cujas demonstrações
financeiras foram juntadas aos autos, depois de traduzidas ao vernáculo nacional –, pagou, a título
de Income fax, nos Estados Unidos da América (EUA), o valor equivalente a US$ 5.046.918,00;
excluídos os valores relativos aos créditos provenientes de períodos pretéritos, a subsidiária
americana recolheu, como antecipações de pagamentos por estimativas, em favor dos EUA,
durante o Ano-Calendário de 2010, o total de US$ 4.600.000,00 (fls. 85 e 86).
Diz que o valor do imposto pago antecipadamente (US$ 4.600.000,00), somou-se a
créditos provenientes de exercícios anteriores (US$ 446.918,00), tudo de forma a extinguir o total
de imposto devido aos EUA (US$ 5.046.918,00).
O valor de imposto devido e pago aos EUA, portanto, por Taurus Holdings, Inc., no
Ano-Calendário de 2010, foi de US$ 5.046.918,00; convertidos para a moeda nacional, nos termos
da legislação brasileira, este é o valor dos créditos que podem ser compensados pela Manifestante
perante o Fisco Brasileiro, a partir da consolidação e consequente tributação do lucro auferido por
sua subsidiária americana.
Destaca que as informações constantes do relatório trazido ao processo
administrativo fiscal têm origem no Tax Account Transcript relativo ao Ano-Calendário de 2010,
documento extraído do site oficial da Receita Federal dos EUA (Internai Revenue Services - IRS).
Deduz seus pedidos, ao final, da seguinte forma:

ll. Por todo o exposto, requer a Manifestante seja
reformado o despacho decisório, tendo em vista que:
a) não pode ser constituído crédito tributário por meio
de despacho decisório, que não se confunde com o
lançamento fiscal de que tratam os arts. 142 e 149 do
Código Tributário Nacional e no art. 9o do Decreto
70.235/72;
b) eventual crédito tributário que poderia decorrer da
glosa promovida por meio do despacho decisório ora
atacado, além de necessitar de constituição por meio
de
lançamento,
já
estaria
extinto,
seja
pela
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
4
decadência, seja pela prescrição, tudo conforme
disposto nos arts. 150, §4°, 174, e 156, V, do Código
Tributário Nacional;
c) os créditos decorrentes de imposto pago no exterior,
informados
pela
Manifestante
no
PER
02250.77203.150512.1.6.03-3333,
podem
ser
compensados em face do IRPJ e/ou da CSLL devidos ao
Brasil, porquanto foram apresentados documentos
aptos à sua comprovação, nos termos exigidos pela
legislação de regência da matéria;
d) finalmente, na hipótese de se entender insuficiente a
comprovação
do
direito
da
Manifestante
à
compensação do imposto pago aos EUA por Taurus
Holding, Inc., no Ano - Calendário de 2010, requer seja
determinada diligência junto à Receita Federal dos EUA
(IRS), nos termos acima explicitados.

No acórdão de manifestação de inconformidade, conclui a DRJ pelo indeferimento
dos pleitos da contribuinte, pelos seguintes argumentos, apresentados em apertada síntese como
segue:
12. Dessa forma, há de se declarar sem efeito a
intimação contida no despacho decisório para
recolhimento do valor de CSLL a pagar, no valor de R$
59.475,48.
[...]
[...] incabível no caso em análise eventual dispensa da
obrigação de que trata o § 5o do art. 395 do RIR, qual
seja, o reconhecimento dos documentos do IR pelos
órgãos
arrecadadores
e
pelos
Consulados
das
Embaixadas Brasileiras, haja vista o não atendimento
da condição para tal dispensa, comprovando que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado.

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
5
Em seu recurso voluntário, repisou tudo quanto constou da sua manifestação de
inconformidade; eventualmente, propugnou pela realização de diligência, a par do disposto no art.
16, IV, e art. 18 do PAF, nos seguintes termos:

Ademais, sobre a viabilidade da diligência postulada, apresenta a recorrente as
razões abaixo:

Deduz seus pedidos recursais, ao final, conforme destaque a seguir:

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
6

Superveio aos autos os documentos de fls. 394-750, colacionados pela recorrente, a
fim de acrescer à prova já constante do processo.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
No caso em exame, trata-se, como relatado, de pedido de compensação não
homologado em virtude do não reconhecimento do direito creditório correspondente ao Imposto
de Renda pago no exterior, em virtude de, no entendimento da autoridade fiscal, não ter restado
comprovado à suficiência.
Com efeito, no entendimento da autoridade fiscal, para que seja possível a
compensação do imposto pago no exterior, a pessoa jurídica deve estar de posse do documento
de arrecadação do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que devido e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
7
(pois o pagamento pode concernir a outras obrigações). Por evidente, o recolhimento do imposto
deverá estar registrado nas demonstrações financeiras a que alude o § 4o do art. 395 do RIR.
Destaco, do despacho decisório indeferitório do direito creditório postulado:

15. A compensação do imposto de renda pago
no exterior está consolidada no art. 395 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/1999), na Lei no 9.249, de 1995, na Lei no
9.430, de 1996, e disciplinada pela Instrução Normativa no
213, de 07 de outubro de 2002.
16. A fim de que possa ocorrer, a compensação
do IR pago no exterior, além desse arcabouço jurídico
específico, condiciona o contribuinte à demonstração da
certeza e da liquidez do crédito pleiteado, requisitos exigidos
pelo art. 170 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional.
17. Em obediência às determinações contidas
na legislação mencionada, a empresa que pretende
beneficiar-se do imposto pago no exterior deve apresentar as
demonstrações contábeis da empresa estrangeira, os
documentos de suporte dos lançamentos contábeis e
documentos comprobatórios da arrecadação devidamente
reconhecidos
pelo
respectivo
órgão
arrecadador
e
reconhecidos pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
arrecadador, bem como tradução juramentada de todos os
documentos apresentados em língua estrangeira, e submeter-
se ao cálculo do limite do valor do IRPJ devido sobre o lucro
real antes e após a inclusão dos respectivos rendimentos do
exterior ao cálculo do lucro real (art. 14, §§ 9o ao 11 da IN SRF
213/2002).
18. Por esse cálculo, ficam perfeitamente
demonstradas, para a efetivação dessa compensação:
a) a necessidade da apuração de imposto a
pagar no final do exercício, ou seja, não haverá compensação
no caso de prejuízo (§15 do art. 14 da referida IN); e
b) a impossibilidade de que essa compensação
gere saldo negativo (§9o do art. 14 da referida IN).
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
8

19. No caso de compensação do IR pago no
exterior, como já mencionado, o comprovante de pagamento
deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto, obrigação esta somente dispensada
quando a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital, prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por
meio do documento de arrecadação apresentado (Lei
9.249/95, art. 26, §2o; Lei 9.430/1996, art. 16 §2o, inciso II).
20. Ressalte-se, bem como, que a compensação
do imposto pago no exterior também é condicionada ao
oferecimento no país à tributação dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, comprovados os
lucros
por
meio
das
Demonstrações
Financeiras
correspondentes, e, repise-se, que referida compensação não
pode gerar saldo negativo, pois é limitada ao valor do imposto
de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital. Existe, além disso, a
possibilidade de compensação de CSLL devida, no caso de
saldo remanescente entre o imposto pago no exterior e o
limite calculado para compensação de IRPJ devido (art. 15 da
IN SRF 213/2002).
21. Na hipótese de apuração de prejuízo fiscal,
é facultado à pessoa jurídica controlar no Lalur o IR pago no
exterior e promover a sua dedução com o imposto devido até
o segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração,
desde que, em tais períodos, seja apurado lucro real positivo e
observados os limites de dedução.
22.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto
à Fazenda Nacional, para que seja conferida sua liquidez e
certeza pelo Auditor-Fiscal, autoridade competente para essa
análise e decisão.
23. Isso posto, temos que será confirmado o IR
pago no exterior quando a documentação comprobatória
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
9
tenha sido entregue em conformidade com a legislação e
quando todos os requisitos referidos forem cumpridos.
24. Nesse contexto, analisou-se a Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ –
entregue em 29/06/2011, original, relativa ao ano-calendário
de 2010, período em comento, consoante demonstrativo
abaixo.
[...]
28. A empresa entregou extrato de conta
emitido nos Estados Unidos da América, pertencente à
empresa Taurus Holdings Inc., com logotipo da Secretaria da
Receita Federal, do Ministério da Fazenda dos EUA (consoante
tradução entregue); apresentou documento em que constam
data, valor e descrição, e na descrição há débitos automáticos
do “IRS (Receita Federal)”, conforme tradução. Esse
documento foi entregue pelo contribuinte como sendo um
extrato bancário, em que constariam automaticamente
debitados os valores de imposto de renda para a Receita
Federal dos EUA (fls. 94 a 96, 150 e 151, 399 a 408 do Dossiê
vinculado).
29. Ocorre, porém, que essa documentação
relativa ao imposto incidente no exterior foi entregue sem os
reconhecimentos exigidos nas Leis que regem a matéria,
consoante acima transcrito. De outra forma, o interessado
também não entregou a legislação traduzida do imposto de
renda do país arrecadador, a qual comprovaria a previsão da
incidência do IR no país estrangeiro, fato que dispensaria a
empresa daqueles reconhecimentos.
30. Portanto, incabível, no caso em análise, a
dispensa da obrigação de que trata o §2o do art. 26 da Lei no
9.249, de 1995, prevista no inciso II do §2o do art. 16 da Lei no
9.430, de 1996, e no §5o do art. 395 do Decreto no
3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda.
31. Dessa maneira, foi decidido no processo
administrativo no 11065.721776/2016-02, no qual foi
analisado o crédito pleiteado de Saldo Negativo de IRPJ, do
ano-calendário de 2010, pelo indeferimento de parte da
composição desse crédito, relacionada ao Imposto de Renda
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
10
pago no exterior, com fulcro no artigo 170 da Lei no 5.172,
1966, no § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, no inciso II
do § 2o do art. 16 da Lei no 9.430, de 1996, e no artigo 395 do
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda.
Juntou-se ao presente processo cópia do Despacho Decisório
desse indeferimento, vide fls. 188 a 200.
32. Portanto, em razão do indeferimento dos
pagamentos de IR no exterior, não restou saldo remanescente
com o fim de deduzir a CSLL devida, nos termos do art. 15 da
SRF no 213, de 2002.

O despacho decisório foi mantido pelo acórdão de impugnação, que afirmou não
ter a recorrente apresentado “prova do texto e vigência da legislação tributária do país de origem
do lucro que especifica os documentos apresentados como as formas hábeis a fazerem prova do
alegado recolhimento”, e, por isso, “incabível no caso em análise eventual dispensa da obrigação
de que trata o § 5o do art. 395 do RIR, qual seja, o reconhecimento dos documentos do IR pelos
órgãos arrecadadores e pelos Consulados das Embaixadas Brasileiras, haja vista o não
atendimento da condição para tal dispensa, comprovando que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.”
Com efeito, a consularização de documentos é formalidade expressamente
exigida pelo § 2° do art. 26 da Lei n. 9.249/95, como condição para a compensação do
imposto pago no exterior, e não se pode deixar de aplicá-la unicamente em prol de
princípios como o da verdade material – que deve, naturalmente, ser compatibilizado com as leis
vigentes, e com as formalidades e solenidades que se exige à validade, autenticidade e eficácia
probatória documental.
A única exceção a ser admitida à exigência de consularização de documentos consta
da própria legislação brasileira: o Decreto n. 8.660/2016 promulgou, no Brasil, a Convenção sobre
a Eliminação da Exigência de Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros, também
conhecida como "Convenção da Apostila" celebrada na Haia em 5 de outubro de 1961.
Desse modo, aplica-se a convenção internacional, em detrimento do disposto no §
2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95, a par do que prevê o artigo 98 do CTN: "Os tratados e as
convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão
observados pela que lhes sobrevenha."
A Convenção da Apostila, em vigor no Brasil desde 14 de agosto de 2016,
estabelece que, para produzir efeitos contra terceiros no Brasil, os documentos emitidos
em países estrangeiros partes da Convenção da Apostila não mais precisam passar por
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
11
formalidades por agentes diplomáticos ou consulares no exterior, bastando o apostilamento
feito pelas autoridades apostilantes localizadas no país emissor dos documentos.
No caso em comento, verifica-se que, a despeito da inexistência da consularização
documental, a recorrente apresentou, nesta instância recursal, conforme se vê nas fls. 404-707, a
Apostila / Selo cartorário, nos termos da Convenção em referência, capaz de conferir ao
documento de apostilamento carga probatória suficiente à demonstração do imposto de renda
pago nos Estados Unidos, a ser compensado com o devido no Brasil, fazendo, ao fim, prova do
direito creditório perseguido.
A propósito do tema, destaco, deste CARF, julgado de caso a este análogo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO INCIDENTE NO EXTERIOR. LUCROS,
RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
O ordenamento jurídico permite a compensação do imposto
incidente sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior com o imposto de renda apurado no
Brasil, condicionada à observância de requisitos
cumulativos tais como: (i) o oferecimento dos rendimentos,
lucros e ganhos de capital auferidos no exterior à tributação
no regime do lucro real (art. 26 da Lei no 9.249/95); (ii) a
efetiva apuração do lucro no país estrangeiro (art. 16, § 2o da
Lei no 9.430/96); e (iii) o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto
(§2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95).
IMPOSTO DEVIDO NO EXTERIOR. EFETIVO PAGAMENTO.
PAGAMENTO EM ESPÉCIE OU COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA
DE ÔNUS FINANCEIRO DO CONTRIBUINTE.
Quando o artigo 14, § 8o da IN SRF 213/2002 faz menção
a efetivo pagamento ela quer dizer a modalidade de quitação
do tributo no exterior em que o montante apurado como
devido é retirado do patrimônio da devedora e revertido em
favor do governo estrangeiro, seja via pagamento em espécie
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
12
ou compensação de tributos anteriormente recolhidos. O que
a IN SRF 213/2002 está a exigir é apenas que não se admitam
deduções fictícias ou o abatimento de quaisquer tipo de
bônus correspondentes a incentivos fiscais eventualmente
concedidos pelo governo estrangeiro. Interpretar tais
dispositivos como efetivo pagamento, restringindo outras
modalidades de quitação do tributo em que há ônus
financeiro para o devedor e incremento financeiro para o
governo estrangeiro é impor ressalva onde a lei não
autoriza.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. EXIGÊNCIA DE
CONSULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXCEÇÃO.
CONVENÇÃO DA APOSTILA.
A consularização de documentos é formalidade
expressamente exigida pelo §2° do art. 26 da Lei n°.
9.249/95 como condição para a compensação do imposto
pago no exterior e não se pode deixar de aplicá-la
unicamente em prol de princípios como o da verdade
material, já que o aplicador da lei deve, primeiramente,
buscar compatibilizar os princípios com os dispositivos legais
vigentes. Exceção se faz aos documentos provenientes de
países signatários da Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização dos Documentos Públicos
Estrangeiros, ou "Convenção da Apostila", objeto do
Decreto 8.660/2016, tendo em vista o artigo 98 do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário
nos
termos do voto da Relatora. Declarou-se impedido de
votar o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Livia De
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721777/2016-49
13
Carli Germano, Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Abel Nunes
de Oliveira Neto e Daniel Ribeiro Silva.
(CARF,
Processo
n.

14033.000777/200867,
Recurso
Voluntário, Acórdão 1401002.103 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária,
Conselheira
Relatora
Livia De Carli Germano,
Sessão de 17 de outubro de 2017)

Admitido o documento comprobatório apresentado, por preencher os requisitos da
Convenção da Apostila, aplicável consoante art. 98 do CTN, deve-se determinar o
encaminhamento dos autos à Unidade de origem da Receita Federal do Brasil para que seja
prolatado Despacho Decisório complementar, com o exame sobre a existência do direito
creditório pleiteado.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso
voluntário, para reconhecer o direito à apreciação da documentação comprobatória apresentada
e determinar o encaminhamento dos autos à Unidade de origem da Receita Federal do Brasil para
que seja prolatado Despacho Decisório complementar, com análise do mérito do pedido,
retomando-se o rito processual a partir daí.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 787
DF CARF MF
Original